Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade da exigência de teste de aptidão física em concurso para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Examina-se também se foi devidamente observado o preceito da isonomia na aplicação do aludido teste.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos, exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 2.2. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral.
3. O art. 9o, inc. VI, da Lei no 4.878/1965 preceitua que “são requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica”. A aludida regra fundamenta tanto a possibilidade de submissão dos candidatos a testes físicos quanto a testes psicotécnicos, justamente para a cujas funções consistem justamente na aferição da boa saúde física e psíquica dos candidatos. 3.1. A “prova de capacidade física” está expressamente prevista como etapa do concurso público em questão (item 9.1. do edital do certame), com a devida especificação dos critérios de avaliação no item 13 do edital. 3.2. Diante desse contexto a exigência de teste de aptidão física está em conformidade com a lei regente da carreira policial e com o edital do concurso.
4. A revisão dos critérios de avaliação empregados no decorrer da aplicação da prova de aptidão física ao recorrente, a princípio, não pode ser admitida, pois consistiria na substituição da banca examinadora. 4.1. Ademais, eventual reexame da avaliação efetuada pelo fiscal de prova demandaria a produção de prova técnica idônea.
5. Recurso conhecido e desprovido.